Tribunal: TJES
Processo: 5003453-13.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003453-13.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY PRETTI MAIOLI
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Narra a autora que é portadora de neoplasia maligna e o que médico que lhe assiste prescreveu o medicamento THYROGEN. Informa que o medicamento contém duas doses em sua caixa, devendo uma ser aplicada 48 horas antes do exame a ser realizado e outra 24 horas antes do exame. Relata que a requerida cobrou o valor de 50% da caixa do medicamento por duas vezes, o que equivale a totalidade do medicamento. Assim, requer a devolução em dobro do valor pago a maior.

Em síntese, a demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 2.667,14 a título de reembolso e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pugna a recorrente pela condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

E, analisando detidamente os autos, concluo que a sentença não merece reparos.

Explico.

Como é cediço, em casos como o ora analisado, nos quais o dano moral não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Com base nisso, apesar dos argumentos da recorrente, entendo que a cobrança a maior do medicamento, por si só, configura mero descumprimento contratual, incapaz de abalar a dignidade ou causar transtornos psicológicos a qualquer pessoa.

Destaco, por oportuno, que não houve qualquer prejuízo a saúde da autora, que realizou o procedimento com a medicação indicada pelo médico que a assiste. Ademais, a fatura com a cobrança dos valores integrais e equivocados foi posterior ao procedimento.

Nesse sentido é a jurisprudência nacional. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DECOTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUADO. VALIDADE. TABELA PRICE. VALIDADE. ALIENAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO IMPUGNADO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO IMPOSIÇÃO. VALIDADE. EMISSÃO DE CARNE. CONTRATO PACTUADO ANTES DE 30/04/2008. VALIDADE. IOF. VALOR COBRADO DE ACORDO COM O MERCADO. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA COBRANÇA COM JUROS E MULTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10.
A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0003607-97.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/04/2018; DJES 14/05/2018)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. [...] Danos morais.
Inexistência do dever de indenizar. Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato, por si só, não acarreta danos morais. Descontos em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimos livremente contraído pela autora.
Recurso negado. Recurso provido em parte. (TJSP; APL 1017410-27.2017.8.26.0562; Ac. 12137032; Santos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 17/01/2019; DJESP 28/01/2019; Pág. 2215)

Por tais razões, não merece reparos a sentença neste ponto.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele nego
provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.